Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). OBRIGAÇÃO LEGAL DE REMESSA DE DADOS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que inscrição do seu débito no SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) sem a notificação prévia gera danos morais, em face do que requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64607182). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 64607189)
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Cinge-se a controvérsia em saber se o registro de débitos no SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) exige notificação prévia ao consumidor.
5. O BACEN esclarece que "Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR). O SCR é um instrumento de registro gerido pelo BACEN e obrigatoriamente (Resolução CMN n. 5.037/2022) alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BACEN consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário. O SCR é um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises. O benefício imediato do SCR para a sociedade são as informações que facilitam a tomada de decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução n.4.571/2017, dispõe que as instituições financeiras poderão consultar as informações consolidadas por cliente constante do sistema, desde que obtida autorização específica do cliente para esta finalidade. O SCR preserva a privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização expressa do cliente para consultar as informações que lhe dizem respeito. As pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos, prevalecendo o entendimento entre o cliente e a instituição financeira. Como instrumento de gestão de crédito, o sistema ajuda na atuação responsável das instituições financeiras. O SCR contribui para a quantificação dos riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes, mediante autorização do cliente". (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/s/relatorio-de-emprestimos-e-financiamentos-scr)
6. Dispõe a Resolução CMN n. 5.037/2022, revogando a Resolução supramencionada e consolidando os atos normativos pertinentes, que o SCR é administrado pelo BACEN e tem por finalidades prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, e, propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito. A Resolução em comento, no art. 10, dispõe que o BACEN poderá tornar disponíveis aos gestores de bancos de dados registrados nos termos do art. 12 da Lei n. 12.414/2011, as informações do SCR sobre operações de crédito adimplidas ou em andamento nos cadastros naqueles bancos de dados.
7. Conforme se verifica das normas regulamentadoras do SCR, a autorização do consumidor se restringe às consultas pelas instituições bancárias das informações consolidadas do cliente, o que, no caso, foi autorizada pelo consumidor (ID 64607156).
8. Já com relação ao envio de dados, não há previsão legal que imponha às instituições financeiras a prévia notificação do interessado no cumprimento do dever legal de remeter os registros das operações de crédito ao BACEN.
9. Dessa forma, não há ato ilícito praticado pela recorrida, o que afasta o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida nas custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.